Tribunal: TCU
Processo: 009.054/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4144/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato da aposentadoria de Marli Melchior Portilho, emitido pela Câmara dos Deputados e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a análise empreendida pela unidade instrutora constatou, como irregularidade no ato concessório, a incidência de reajustes na vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) decorrente da incorporação de quintos, com base nos índices de correção estabelecidos nas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016; considerando que as Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, e 12.779/2012 e 13.302/2016, que reajustaram respectivamente a remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e disciplinaram o pagamento de parcelas remuneratórias devidas a esses servidores, não se caracterizam como leis de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, tais como o foram as Leis 10.331/2001 e 10.697/2003, contrariando o estabelecido no art. 15, §1o, da Lei 9.527/1997 e a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 661/2023-TCU-Plenário , 2.083/2023-2a Câmara, 2.809/2023-1a Câmara e 2.436/2023-1a Câmara); considerando que, com base na modulação aprovada nos Acórdãos 2.718 e 2.719/2022-Plenário, que alinhou a jurisprudência desta Corte de Contas à dicção adotada pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos, para determinar apenas o destaque, na VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, do valor correspondente aos reajustes incidentes na remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ficando tal parcela sujeita a absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara , marco inaugural do novo entendimento sobre a matéria; considerando que o Tribunal determinou ao Senado Federal, mediante o Acórdão 661/2023-TCU-Plenário , relator o Ministro Vital do Rêgo, que promova destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos), concedidos entre 2013 e 2015 (Lei 12.779/2012) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.302/2016), sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados (perfeitos), válidos (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficazes (plenamente oponíveis a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como as concessões de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, portanto não ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); e considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Marli Melchior Portilho, recusando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Câmara dos Deputados, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 009.054/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marli Melchior Portilho (XXX.945.111-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Câmara dos Deputados que: 1.7.1. adote, no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, autorizados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido no Acórdão 661/2023-TCU-Plenário ; 1.7.1.2. informe à interessada que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação; e 1.7.3. emita novo ato para apreciação deste Tribunal após a absorção da parcela impugnada pelos reajustes futuros, nos termos da IN-TCU 78/2018.